Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando a testemunha apresentada pela Defesa foi arrolada após a apresentação da defesa prévia e após o recebimento da denúncia.
2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar.
3. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Inviável o pleito de o réu recorrer em liberdade pois permaneceu preso durante toda a instrução, foi condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado, e já foi expedida a carta de guia provisória, estando presentes os motivos para sua segregação, ainda mais porque se trata de réu reincidente específico.
5. Não há que se falar em restituição dos bens pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas e o réu não apresentou sua origem lícita.
6. Recurso conhecido e desprovido.